Tribunal: CARF
Processo: 10665.907218/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.907218/2011-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-007.726 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Embargante
CODIL ALIMENTOS LTDA E INTERESSADO: FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. MATÉRIA-
PRIMA. RETORNO DE DEPÓSITO FECHADO E ARMAZÉM GERAL DO
FORNECEDOR. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre as despesas com fretes incorridas com a
transferência/transporte de mercadorias adquiridas para consumo no processo
produtivo advindas de depósito fechado e/ ou armazém geral, quando
comprovado que o ônus foi suportado pela adquirente gera direito a crédito,
sob pena de comprometer a vigência do princípio da não-cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada nos termos do
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.907218/2011-98
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.726 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.907218/2011-98

Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela recorrente, ao
amparo do art. 37 do Decreto n. 70.235/72 e do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015 em face do Acórdão no 3401-005.244 de 27/08/2018, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS. CREDITAMENTO. FRETE. CONCEITO DE INSUMOS COM BASE NO
CRITÉRIO DE ESSENCIALIDADE.
Os gastos com fretes no retorno de mercadorias remetidas para industrialização por
encomenda, e na transferência de insumos e de produtos em elaboração da filial para a
matriz, geram direito ao crédito de PIS na sistemática não-cumulativa, pois são
essenciais ao processo produtivo da Recorrente.
Os gastos com fretes na transferência de produtos acabados da filial para a matriz não
geram direito ao crédito de PIS, pois são gastos incorridos após o encerramento do
processo produtivo da Recorrente e não são fretes em operações de venda.
PIS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. FRETE.
As pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou vegetal
especificadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir de PIS crédito presumido calculado sobre bens e serviços
utilizados como insumo, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. Os gastos com frete na compra destes bens devem ser adicionados ao seu custo
de aquisição e seguir a mesma metodologia de apuração.
PIS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE NÃO
REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas gerará
crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a Pedido de
Ressarcimento, referente a créditos de PIS e Cofins não-cumulativos relativos a insumos. No
acórdão embargado, o Colegiado decidiu pelo parcial provimento do recurso nos seguintes
termos:

“Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da
seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, para reconhecer o crédito sobre (a1)
fretes no retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda; (a2)
fretes na transferência de insumo da filial para a matriz; e (a3) frete na transferência
de produto em elaboração da filial para a matriz; (b) por unanimidade de votos, para
afastar o direito de crédito integral em relação a "fretes em transferências não
identificadas Transferências de Embalagens da matriz para a filial", a "fretes relativos
a outras entradas, remessas e transferências não anteriormente descritas", e a
"despesas com reajustes de fretes (20%)", mantendo a decisão de piso; e (c) por
maioria de votos, vencidos os Cons. Lázaro Antonio Souza Soares, Mara Cristina
Sifuentes e Marcos Roberto da Silva, para reconhecer o crédito em relação a serviços
que foram tributados (fretes de compras, fretes na aquisição de insumos importados, e
fretes relativos a bens sujeitos a alíquota zero e com suspensão). O Cons. Tiago Guerra
Machado votou ainda pelo provimento a créditos de fretes na transferência de produtos
acabados da filial para a matriz, sendo vencido pelo posicionamento dos demais
conselheiros.”

Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.726 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.907218/2011-98

Cientificada do referido Acórdão, a empresa apresentou os Embargos de
Declaração, alegando que houve omissão do referido julgado quanto a análise do ponto I.3 do
voto, referente aos fretes no retorno de mercadoria de depósito fechado ou armazém geral, uma
vez que o acórdão do CARF trata o ponto como se não houvessem operações desta natureza no
período de análise, ao passo que o recurso voluntário e demais documentos do autos indicam o
contrário, senão vejamos:

“[...]no Voto do Relator — Conselheiro Rosaldo Trevisan, aplicando o decidido no
Acórdão 3401-005.234, de 27 de agosto de 2018, proferido no julgamento do processo
10665.722999/2011-42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado, quanto
ao item em comento, transcreve:
‘I.3) Fretes no retorno de mercadoria de depósito fechado ou armazém geral.
O Recorrente afirma que não foram constatadas, neste trimestre, quaisquer operações
desta natureza e, consequentemente, nenhuma glosa de possíveis créditos de PIS e
COFINS foi procedida a esse título.
Logo, sobre este item da autuação não há litígio a ser julgado no presente processo
administrativo.’
Porém, verificando o exato teor do Recurso Voluntário quanto ao referido item, consta
o seguinte:
‘II.2.c — Fretes no retorno de mercadoria de depósito fechado ou armazém geral (item
"1.3" da manifestação de inconformidade).
O Douto Auditor-Fiscal, em seu Termo de Verificação, glosa o creditamento das
contribuições PIS e COFINS sobre fretes de retorno de mercadoria armazenada em
depósito ou armazém, sob o argumento que este não se caracteriza como "insumo"
utilizado na produção de bens destinados à venda.
Na realidade a presente operação corresponde ao transporte efetuado entre
depósito/armazém até a unidade industrial do contribuinte, de matéria prima
adquirida, que se encontrava depositada por sua conta e ordem do fornecedor.”
(fls.1142-1143)

Diante disso, a embargante defende seu direito a crédito sobre as operações em
questão, por constituírem “frete acessório à aquisição”, motivo pelo qual requer que seja sanada
a omissão apontada e que seja dado provimento ao pedido de crédito quanto a despesa em
questão.
Como o mandato do relator originário do processo, Cons. Rosaldo Trevisan, já
terminou e ele não ocupa mais assento nesta Turma do CARF, o processo foi redistribuído,
sendo a mim conferido para análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão,
contradição ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.726 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.907218/2011-98

qual deveria pronunciar-se a Turma e, poderão ser opostos, mediante petição fundamentada, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos, o Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme despacho de fl. 1.160 a 1.163, admitiu
os aclaratórios interpostos.
Avaliando a alegação de omissão trazida pela Embargante, verifica-se que a
questão indicada foi causada pela aplicação de acórdão paradigma, na sistemática dos recursos
repetitivos, a um lote de processos tidos como idênticos. Todavia, por existirem pequenas
diferenças quanto às despesas lançadas nos períodos de apuração, ocorreu o erro indicado.
Diante disso, constatando-se que no período de apuração do presente processo
houve registro de despesas relativas a frete no retorno de matéria-prima previamente adquirida
de depósito fechado ou armazém geral até a unidade industrial da empresa, diferentemente do
que foi registrado no acórdão proferido pelo CARF, o referido ponto trazido no recurso
voluntário deve ser reavaliado.
A ora embargante defende em seu recurso voluntário que o frete no retorno de
mercadoria de depósito fechado ou armazém geral indicado pelo fornecedor é despesa acessória
à aquisição de matéria-prima, caracterizando-se como insumo por ser despesa efetivamente
arcada pela empresa e inerente ao seu processo produtivo. Assim, entende que tais despesas se
enquadram no disposto do inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/03:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: [...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Por outro lado, a DRJ/BHE defende a manutenção das glosas por entender que, no
caso em questão, o frete não se enquadra nas situações em que há previsão legal para o direito ao
crédito das contribuições, uma vez que não se deu em uma operação de venda e nem na
aquisição de matéria-prima, quando integraria o custo da aquisição, mas em momento diverso,
conforme se verifica no trecho do voto abaixo transcrito:

“De fato, o inciso IX do art. 3o, juntamente com o inciso II do art. 15 da Lei no
10.833/2003, garante o direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins
calculados em relação a armazenagem de mercadoria, bem como em relação ao frete,
desde que ocorram na operação de venda e sejam pagos pelo vendedor.
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.726 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.907218/2011-98

Ocorre que, no caso em questão, a armazenagem e o frete não ocorrerem na operação
de venda, mas em momento antecedente. Desta forma, não se pode invocar tais
dispositivos legais, a fim de garantir o direito ao crédito das contribuições nestas
operações.
Somente os valores das despesas realizadas com armazenagem e fretes contratados
para entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, na operação de
venda dessas mercadorias, e desde que o ônus seja suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem descontados da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins”. (fl.880)

Avaliando o exposto, entendo que a decisão da DRJ/BHE merece ser revista. O
fato de a aquisição da matéria-prima ocorrer em momento diverso de seu transporte do armazém
até a unidade produtiva não descaracteriza sua natureza. Avaliando o disposto inciso IX do art.
3o da Lei 10.833/03, resta claro que a intenção do legislador foi permitir o crédito pautado no
sujeito que suporta a despesa e na natureza desta, independente do momento em que ocorra.
Caso o frete fosse arcado pelo fornecedor e, portanto, fizesse parte do preço de venda,
estaria correta a conclusão da fiscalização. Todavia, provado que tal despesa foi suportada pela ora
embargante e que se refere ao transporte da matéria-prima do fornecedor para a unidade produtora,
tendo a mesma sido objeto de tributação, não se pode restringir o direito a crédito, sob pena de
comprometer a vigência do princípio da não-cumulatividade.
Isto posto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para reverter a
glosa e dar provimento ao pedido de crédito relativo ao no retorno de mercadoria de depósito
fechado ou armazém geral.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital